Tribunal: TJMT
Processo: 1013501-94.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013501-94.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), MPEMT - CÁCERES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
em desfavor da decisão monocrática que indeferiu
a tutela recursal para suspender a decisão de primeiro grau que deferiu liminar determinando à instituição bancária que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda às seguintes providência quanto ao atendimento de seus usuários, fixando-se multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento:

“a) disponibilize, para efeito de controle de tempo de atendimento, bilhetes ou senhas, inclusive preferenciais, onde constarão impressos os horários de recebimento da senha e atendimento junto aos caixas.

b) mantenha assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo.

c) disponibilize ao público consumidor sinalização ambiental (mapa tátil), para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo.

d) disponibilize ao menos 01(um) funcionário exclusivo e facilmente identificado, de fácil disposição quando chamado pelo idoso, especialmente para uso dos caixas eletrônicos”.

Expõe a parte recorrente que a ação foi proposta sob o fundamento de que a instituição financeira agravante, Agência de Cáceres/MT, estaria descumprindo o disposto nas Leis Municipal nº 1.941/2005, Estaduais nº 8.665/2007 e nº 8.551/2006, bem como ao Decreto Federal nº 5.296/2004.

Sustenta que carece o Ministério Público de Interesse de Agir, na medida em que o Itaú vem implementando condições adequadas para o bom atendimento de todos os seus cliente e usuários.

Assevera que não há verossimilhança nas alegações feitas na inicial, caindo por terra um dos requisitos essenciais à concessão da tutela provisória de urgência

Aduz ainda que não há lei que obrigue a instalação de assentos preferenciais na “área dos caixas eletrônicos”, nem a disponibilização da estrutura denominada “mapa tátil”, de modo que as exigências do Ministério Público ferem o princípio da legalidade

Ampara sua pretensão, especialmente, no princípio da razoabilidade, discorrendo que os itens existentes na agência são suficientes para o atendimento das pessoas cujos direitos o Ministério Público busca tutelar na respectiva demanda (deficientes físicos, deficientes auditivos, deficientes visuais, deficientes mentais, deficiências múltiplas, idosos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo).

Indica que são inconstitucionais as Leis Estaduais nº 8.551/2006 e 8.655/2007, por usurpação de competência legislativa da união, relatando a inexistência de espaço para que a legislação estadual imponha obrigações diversas daquelas já estabelecidas na legislação federal e nas normas técnicas.

Afiança que existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a qual está sujeito o Agravante, com a não concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Por fim, requer seja exercido o juízo de retratação, com a consequente atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ora pendente de julgamento, haja vista que preenchidos os requisitos para sua concessão, conforme art. 995, parágrafo único, CPC/15.

Caso assim não se entenda, pede-se o julgamento e provimento do Agravo Interno pelo órgão colegiado, atribuindo-se efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de evitar a ocorrência de dano irreversível ao Agravante.

Contrarrazões ao agravo interno pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 6897590 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se, como visto, de agravo interno interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
contra a decisão
que indeferiu a tutela recursal para suspender a decisão de primeiro grau que deferiu liminar determinando à instituição bancária que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda às seguintes providência quanto ao atendimento de seus usuários, fixando-se multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento:

“a) disponibilize, para efeito de controle de tempo de atendimento, bilhetes ou senhas, inclusive preferenciais, onde constarão impressos os horários de recebimento da senha e atendimento junto aos caixas.

b) mantenha assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo.

c) disponibilize ao público consumidor sinalização ambiental (mapa tátil), para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo.

d) disponibilize ao menos 01(um) funcionário exclusivo e facilmente identificado, de fácil disposição quando chamado pelo idoso, especialmente para uso dos caixas eletrônicos”.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática, que indeferiu o efeito suspensivo.

No caso, embora a parte agravante alegue que todas as circunstâncias fáticas e jurídicas autorizadoras da concessão do efeito suspensivo estão exaustivamente delineadas nos autos, constata-se que não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida, pautando-se apenas em reproduzir as razões do recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão. Não é possível vislumbrar com clareza necessária a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação até o julgamento final do Instrumental, posto que a parte Agravante se limitou à comprovar a qualidade e idade da posse sobre a área em litígio tão somente com fotos de plantação, pessoas de alimentando, animais, etc, que não exprime certeza se o que ali esta retratado se refere ao objeto da lide originária, qual seja, Fazenda Vitória, com

área de 5.558,1487 hectares, situada no Município de Paranaíta. (N.U 1014119-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. A candidata foi classificada fora do número de vagas prevista no edital do concurso público para o cargo de vigilante. Logo, possui apenas mera expectativa de direito em ser nomeada.2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.3. Impossibilidade.4. Recurso de Agravo Interno desprovido. (N.U 1001801-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 17/05/2019) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE – DESCONTO DE 1/3 SOBRE O SUBSÍDIO DURANTE O PERÍODO DE PRISÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESCONTOS SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA ANTERIORMENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Ausência de documentos hábeis nesta esfera recursal que permita tal análise e conclusão, ou seja, não é possível aferir, com precisão e segurança adequada, neste momento de cognição sumária e horizontal, se os descontos realizados pela Administração Pública ocorreram sobre o valor total dos vencimentos do servidor, ou sobre o subsídio ou ainda, sobre verba de caráter indenizatória.2. Importante consignar que a discussão não foi aventada pelo Agravante quando da apresentação da contestação na ação de base, de tal sorte que trata-se de matéria estranha aos autos, devendo tal discussão ser travada nas vias ordinárias.3. É vedado rediscutir matéria já decidida. Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.4. Recurso de Agravo Interno desprovido. (N.U 1008843-61.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)

Não obstante a isso, como bem fundamentado pela i. Relatora Desª Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, em decisão monocrática de id. 5534528:

“No caso em exame, observa-se, em juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos retromencionados, mesmo porque, verifica-se que a decisão a quo foi devidamente fundamenta na legislação vigente, em especial no Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, Decreto Federal nº 2.181/1997, Leis Estaduais nºs. 8.665 e 8.551/2006, no Decreto Federal nº 5.292/2004 e na Lei Municipal nº 1.941/2005.

Além disso, o magistrado fez constar que os autos de constatação das irregularidades foram atestados por Fiscal de Defesa do Consumidor lotado na Superintendência Estadual do PROCON, o que gera presunção de veracidade, indicando desrespeito às legislações pertinentes à matéria.

Apesar de afirmar possíveis prejuízos com aplicação da multa em caso de descumprimento das medidas impostas, o agravante não trouxe elementos que os demonstrassem. E, considerando que se trata de uma instituição financeira de grande porte, não há ao menos presunção de que o pagamento da multa imposta ou a regularização da agência, de acordo com o determinado pelo juízo a quo, traria risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Ausentes, pois, o fumus boni iuris e o periculum in mora.”

Partindo dessas premissas, entendo que não há elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020